Tribunal: TJES
Processo: 0000145-92.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE
PARCIAL
PERMANENTE
COMPROVADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LIQUIDAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - correção monetária E JUROS
DE MORA
- TEMA 905/stj - Recurso
conhecido e
provido - SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1 -
Realizada a prova pericial, restou atestado
que o segurado,
em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta lesão incapacitante e permanente,
de forma que “as
sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e resultam na perda parcial da capacidade funcional do membro superior esquerdo”.

2 -
Destarte, acertado o entendimento do julgador
a quo
no sentido de condenar o requerido ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

3 -
Em
se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §4° II, do CPC, ou seja, quando da liquidação.

4 - Relativamente às custas processuais, aplica-se ao caso a inteligência do verbete sumular nº 178 do c. STJ, segundo o qual “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual”.

5
- No
tocante à correção monetária e aos juros de mora, o c. STJ, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”, bem como que,
“
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

6
-
Considerando
o precedente é de observância obrigatória por esta Corte Estadual e, tratando-se de consectários da condenação,
cuja
alteração pode se dar, inclusive, de ofício,

deve ser aplicado
o INPC como índice d
e
correção monetária na forma do art. 41-A na Lei 8.213/91 e os juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

7 - Recurso conhecido e provido. Sentença alterada em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000145-92.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GABRIEL CASOTTI FERNANDES

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE
PARCIAL
PERMANENTE
COMPROVADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LIQUIDAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - correção monetária E JUROS
DE MORA
- TEMA 905/stj - Recurso
conhecido e
provido - SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1 -
Realizada a prova pericial, restou atestado
que o segurado,
em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta lesão incapacitante e permanente,
de forma que “as
sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e resultam na perda parcial da capacidade funcional do membro superior esquerdo”.

2 -
Destarte, acertado o entendimento do julgador
a quo
no sentido de condenar o requerido ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

3 -
Em
se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §4° II, do CPC, ou seja, quando da liquidação.

4 - Relativamente às custas processuais, aplica-se ao caso a inteligência do verbete sumular nº 178 do c. STJ, segundo o qual “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual”.

5
- No
tocante à correção monetária e aos juros de mora, o c. STJ, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”, bem como que,
“
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

6
-
Considerando
o precedente é de observância obrigatória por esta Corte Estadual e, tratando-se de consectários da condenação,
cuja
alteração pode se dar, inclusive, de ofício,

deve ser aplicado
o INPC como índice d
e
correção monetária na forma do art. 41-A na Lei 8.213/91 e os juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

7 - Recurso conhecido e provido. Sentença alterada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
NECESSÁRI
A
E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000145-92.2021.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GABRIEL CASOTTI FERNANDES

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de
remessa
necessári
a
e
apelação cível
interpost
a

pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em razão da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz de Direito da
2
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
,
nos autos da ação
de concessão de benefício previdenciário
ajuizada
por

GABRIEL CASOTTI FERNANDES
,

que
julgou
procedente o pedido para
condenar a autarquia previdenciária ao pagamento do
benefício de auxílio-acidente, a partir de 01/08/2019,
incidindo
“sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, a contar da citação”.

Em suas razões
(
fls. 96/97
), sustenta
o
apelante

que
os juros devem incidir s
egundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei
n°
9.494/97, com redação dada pela Lei n
°
11.960/2009).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Infere-se dos autos que
o segurado sofreu acidente de trabalho, com
fratura no braço esquerdo
, razão pela qual pleiteou a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento do benefício correspondente.

Realizada a prova pericial, restou atestado no laudo
de fls. 78/
81
que o autor, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta lesão incapacitante e permanente,
de forma que “as
sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e resultam na perda parcial da capacidade funcional do membro superior esquerdo”.

Confira-se
trecho da
conclusão extraída do laudo elaborado pelo
expert:

"Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível concluir que o Autor é portador de sequelas causadas por acidente conforme narrado na inicial, que provocou, fratura do cotovelo esquerdo. CID: T91.1.

As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e resultam na perda parcial da capacidade funcional do membro superior esquerdo.

Na ‘Relação das Situações que dão direito ao Auxílio-Acidente’, do Anexo III do Decreto 3048, as sequelas se enquadram nas especificações da ‘d’ do Quadro 6 ‘redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações do ombro ou do cotovelo’".

Assim,
tenho por acertado o entendimento do julgador
a quo
no sentido de condenar
a
requerid
a

ao pagamento do
benefício
de
auxílio-acidente,
devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Não obstante, entendo
que,
em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §4º,
II,
do CPC, ou seja, quando da liquidação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]

§ 4
°
Em qualquer das hipóteses do § 3
°
:
[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;
[...]

Portanto, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser
realizado
apenas após liquidados os valores de auxílio-acidente aos quais o autor faz jus.

Relativamente às custas processuais, aplica-se ao caso a inteligência do verbete sumular nº 178 do c. STJ, segundo o qual “
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual
”.

No mesmo sentido são os seguintes julgados deste E.
Sodalício
:

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA - ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - ACIDENTE DE TRABALHO – ART. 42, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - BENEFÍCIOS – REQUISITOS LEGAIS - INPC – LEI LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - FEDERAL Nº. 11.430/2006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2. As condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei Federal nº. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei Federal nº. 8.213/91.
3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 85 (§ 3º e 4º), do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do referido dispositivo legal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJES. Apelação/Remessa Necessária
n°
0012726-53.2019.8.08.0030, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2023).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA COMPROVADA – VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA APÓS LIQUIDAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA 1. O auxílio-acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho. 2. O laudo pericial (ID nº 5383078) foi categórico ao indicar a incapacidade parcial e permanente do autor e sua incapacidade para voltar à atividade anteriormente desempenhada.
3. Não há que se falar em arbitramento da condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios neste momento, pois, em se tratando de sentença ilíquida, incide o artigo 85, § 4º, II, do CPC. 4.

A teor do que preconiza a súmula 178, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”
. 6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. (TJES. Apelação/ Remessa Necessária 5002509-04.2022.8.08.0047. Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
Quarta Câmara Cível
, Data de Julgamento:
10/10/2023
).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de serem devidas as custas processuais nas ações acidentárias propostas perante a Justiça Estadual, nos termos do verbete sumular nº 178.
7) Recurso parcialmente provido. (TJES. 0035441-44.2018.8.08.0024. Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Convocado José Augusto Farias de Souza; Julg. 03/08/2022)

Por fim, incursionando no recurso da autarquia previdenciária, verifico assistir-lhe razão.

Isso porque,
tocante à correção monetária, o c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.

Por sua vez, os
juros de mora devem incidir conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança
, nos termos do art. 1º-
F
da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Dessa forma, tendo em vista que o precedente do Superior Tribunal de Justiça é de observância obrigatória por esta Corte Estadual e, tratando-se de consectários da condenação, cuja alteração pode se dar, inclusive, de ofício, tenho que a sentença merece reforma,

a fim de que a correção monetária ocorra pelo INPC e os juros de mora incidam na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, ou seja, em conformidade com a remuneração oficial da caderneta de poupança
.

Do exposto, conheço do recurso
interposto pelo INSS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, alterando a sentença
quanto
à
correção monetária
e
aos juros de mora,
nos termos delineados no parágrafo anterior.

E
m sede de
remessa necessária
, reformo parcialmente a sentença,
para determinar que
a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos ocorra quando liquidado o julgado,
bem como para
condenar a autarquia previdenciária em custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e.Relator.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso e, em remessa necessária, determinar que definição do percentual de honorários advocatícios sucumbências ocorra na liquidação do julgado.